Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717348-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCIO BATISTA PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL. REDE PÚBLICA. OBSERVÂNCIA LISTA CENTRAL REGULADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 48050827). 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, obrigando o recorrido/réu a fornecer ao recorrente/autor o procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, observada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que o do recorrente/autor, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico. 4. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, julgar improcedente o pedido. Desta forma, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e a condenação do recorrido a fornecer à parte recorrente o procedimento cirúrgico de CE - ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, no prazo de 15 (quinze) DIAS. 5. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. 6. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. 7. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. 8. O caso apreciado nos presentes autos não comporta intervenção do judiciário, uma vez que, segundo o relatório médico colacionado no ID 48050607, não há urgência ou perigo de vida, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 9. Além do acima exposto, verifica-se que, pelas informações prestadas pelo Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 24/05/2023 (ID 48050823), o recorrente teve a solicitação do procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL, inserida no SISREG III em 14/04/2023, com a prioridade (AMARELO) e que, naquela data encontravam-se “na fila 768 solicitações pendentes, sendo 48 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 258 com classificação AMARELO - prioridade 1; 185 com classificação VERDE - prioridade 2; e 277 com classificação AZUL - prioridade 3.” 10. Desta forma, a circunstância que envolve a presente demanda obsta a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista de espera elaborada pela Central Reguladora, uma vez que implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar a do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (inclusive sob risco vermelho). 11. Indiscutível, pois, a manutenção da sentença e, na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença. 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55), cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto, ao argumento de que omisso o Acórdão prolatado, pois que essa Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado, não enfrentou as peculiaridades que envolvem o caso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. (Acórdão 1755596, 07006171020238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Sem razão a embargante. Com efeito, o acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados nos itens do acórdão vergastado, inexistindo, portanto, omissão mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. 5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada. 7. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95” A parte recorrente sustenta violação ao art. 196 e art. 198, II da CRFB, porquanto para garantir o acesso à saúde cuja reponsabilidade civil é do Estado há a necessidade de se estabelecer prazo mínimo para cumprimento da sentença prolatada, o que não foi feito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 196 e art. 198, II da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido estabeleceu que “desta forma, a circunstância que envolve a presente demanda obsta a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista de espera elaborada pela Central Reguladora, uma vez que implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar a do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (inclusive sob risco vermelho). Indiscutível, pois, a manutenção da sentença e, na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença. Apreciar o grau de prioridade na realização de procedimentos/consultas a justificar imposição de prazo para cumprimento, implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal